Tribunal: TJDFT
Processo: 0721358-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DIRECIONAMENTO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

No caso dos autos, pessoa jurídica agravante que firmou contrato de confissão de dívida, título cuja exigibilidade foi reconhecida em sede de ação monitória. Não se trata de relação de consumo em que há de um lado fornecedor e do outro consumidor, mas sim de relação civil contratual ordinária, entabulada entre pessoa jurídica e particular para o pagamento de dívida. Desse modo, o caso em exame deve ser resolvido à luz da teoria maior da desconsideração da personalidade civil, estampada no artigo 50 do Código Civil, e não da teoria menor prevista no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor.
De acordo com a “teoria maior”, abuso de direito e ou desvio de finalidade ou confusão patrimonial autorizam o afastamento da personalidade da pessoa jurídica para o fim de alcançar o patrimônio dos sócios.
No caso, a prova colacionada pelo agravado nos autos originários confere respaldo à desconsideração levada a efeito. Como bem posto pelo juízo a quo, evidenciado que a pessoa jurídica agravante, de forma oculta, continuou a oferecer seus serviços (venda de seguros de automóveis, planos de saúde odontológicos e outros) por meio de redes sociais, mesmo após iniciada a ação executiva e ter sido constatada inexistência de local específico de funcionamento da pessoa jurídica. E isto se mostra, em tese, suficiente a consubstanciar desvio de finalidade autorizador do afastamento temporário da personalidade jurídica e a inclusão do sócio agravante no polo passivo da execução.
Agravo de instrumento conhecido e não provido.